Tribunal: TJSP
Processo: 1001458-29.2023.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1.Recurso de apelação interposto pelo Município de Louveira contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Espólio e extinguiu a execução fiscal referente ao IPTU dos exercícios de 2015 e 2016, com base no artigo 485, inciso VI, do CPC. O Município foi condenado ao pagamento de honorários

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1.Recurso de apelação interposto pelo Município de Louveira contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Espólio e extinguiu a execução fiscal referente ao IPTU dos exercícios de 2015 e 2016, com base no artigo 485, inciso VI, do CPC. O Município foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível o redirecionamento da execução fiscal para os herdeiros após o encerramento do inventário e partilha dos bens do de cujus.
III. Razões de Decidir.
3. O Superior Tribunal de Justiça estabelece que a substituição do sujeito passivo da obrigação tributária não é permitida quando a partilha de bens ocorreu antes da propositura da execução fiscal.
4. A execução fiscal deve ser proposta diretamente contra os herdeiros, não sendo possível prosseguir contra o espólio após a partilha.
5. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados em 1% sobre os parâmetros já fixados em Primeiro Grau.
IV. Dispositivo e Tese.
6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A ilegitimidade passiva do espólio é reconhecida quando a partilha de bens ocorre antes da execução fiscal. 2. A execução deve ser direcionada aos herdeiros após o encerramento do inventário.